Tribunal: TJDFT
Processo: 0709421-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA APURAÇÃO DO DÉBITO E DEMONSTRAÇÃO DE MARGEM DISPONÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO.

1.Trata-se de demanda na qual se discute a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, que permite a realização de empréstimo com o uso de cartão de crédito, em que os débitos são descontados diretamente da remuneração do contratante no limite de 5% do salário/benefício líquido.
2. PRELIMINAR DE OFÍCIO. A matéria trazida aos autos não pode ser dirimida sem que haja perícia, já que após a discussão da legalidade do contrato, resta a apuração dos valores devidos, levando-se em consideração não apenas o que se tomou emprestado e o que se pagou, mas o custo total da operação e as compensações necessárias para alteração do contrato, já que cada modalidade de empréstimo possui um custo de operação.
3. A alteração do empréstimo por cartão de crédito (RMC) para um contrato de empréstimo consignável comum, sem considerar os custos operacionais do mercado à época da contratação para aquela modalidade de empréstimo, pode configurar o enriquecimento sem causa do beneficiário. Há que se considerar ainda, que a concessão do empréstimo consignado depende da demonstração da disponibilidade de margem consignável, já que sem margem disponível não haverá liquidação das parcelas. Além disso, o que se vê nessas demandas é que os consumidores que aderem ao empréstimo por cartão de crédito não têm margem disponível para o consignado comum e limitam o pagamento a 5% do vencimento líquido, daí porque o custo da operação é elevado.
4. Ainda que haja o reconhecimento da legalidade do contrato, há que se apurar os valores devidos, o que deve ser feito na fase de liquidação de sentença, prevista no artigo 509 do CPC. Tal procedimento é vedado nos Juizados Especiais, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 38 da Lei 9099/95, em razão do tempo que esta fase processual demanda, sendo incompatível com o rito sumaríssimo.
5. Nos Juizados Especiais o juiz tem liberdade para determinar as provas a serem produzidas, apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica (artigo 5o da Lei 9099/95) e, ainda, após análise do caso proferir a decisão que reputar mais justa e equânime (artigo 6o da Lei 9099/95). Porém, persistindo o cenário nebuloso, há que se considerar o processamento da ação na Justiça Comum, que possui maior amplitude para produção de provas técnicas, como a que se mostra necessária no caso, em alinhamento com as necessidades do direito material, tais como a realização de perícia na fase de conhecimento ou posteriormente na liquidação de sentença, conforme o caso.
6. Assim, considerando que a matéria discutida nos autos depende da realização de perícia, resultando na complexidade da causa, reconheço, de ofício, a incompetência absoluta dos juizados especiais, a teor do que dispõe os artigos. 3o e 51, II, da Lei 9.099/95.
7.Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA suscitada de ofício para anular a sentença e extinguir a demanda com fulcro no art. 51, caput, da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios pela aplicação do artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.